Tribunal: STF
Processo: RE 82094
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
I.C.M. IMPORTAÇÃO DE BACALHAU. SE AO TEMPO EM QUE A MERCADORIA
APORTOU NO PAIS NÃO ESTAVA EM VIGOR A LEI N. 91/72, MAS APENAS O
DECRETO N. 51.345/69, EXIGINDO O TRIBUTO, ILEGAL ERA SUA EXIGÊNCIA,
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. III. RECURSO DESPROVIDO.